Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Em Decisão de 28/3/2024, concedi a liberdade provisória a FABIO AUGUSTO VIEIRA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, entre elas a “(i) Proibição de se ausentar do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custodia”.



    Os autos encontram-se na fase de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal.



    Em 25/11/2024, a Defesa de FABIO AUGUSTO VIEIRA requereu autorização para que o acusado possa realizar a prova da OAB que ocorrerá no dia 1º de dezembro de 2024 (eDoc. 1297).



    Juntou, ainda, comprovante de inscrição (eDoc. 1.298).



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a sua inscrição no 42º Exame de Ordem Unificado da OAB, que ocorrerá durante o dia 1º/12/2024, às 13h, no UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CAMPUS ASA NORTE, SALA 9204, BLOCO 9A (SEPN 707/907).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente FABIO AUGUSTO VIEIRA, CPF nº 622.951.361-72, no dia 1°/12/2024, às 13 horas, em Brasília/DF, especificamente para a realização da prova do Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, no UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CAMPUS ASA NORTE, SALA 9204, BLOCO 9A (SEPN 707/907), com retorno à residência ao final da prova.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente